Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-50.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800080-50.2023.8.14.0036

APELANTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800473-44.2022.8.14.0089

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO – OAB-PA 20.708

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, objetivando a redução da pena-base aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, ao realizar a dosimetria da pena: o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar acima do mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto.

4. Não há qualquer reparação a ser feita na segunda e terceira fase da dosimetria aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Conhecido e Improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art.5º, XLVI, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, 68.

Jurisprudências relevante citadas
:
STJ - AgRg no AREsp:
144.372/GO,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019
;
HC: 588703 PE 2020/0140660-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021
;
AgRg no AREsp: 1902179 MA 2021/0174955-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021

Súmula 23 do TJ-PA;

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800473-44.2022.8.14.0089

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO – OAB-PA 20.708

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
DENILSON GOMES DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeira do Pará-PA
que condenou o réu a pena de
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.15742943),
que no dia 05/02/2023, por volta de 23h00min, em via pública, agindo com manifesto intento homicida (animus necandi), munido de um terçado, menosprezando a condição de mulher da vítima Nilcilene Belem Santana, enquanto sua companheira, desferiu golpes contra ela, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas no artigo 121, § 2º, incisos VI do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia
em
24 de março de 2023
(id.15742944).

Declaração de Óbito Nº 33039479-7. (id.15742939-pág.15)

Resposta à acusação. (id.15742946)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. (id15742966)

Mídias de audiência. (ids.15742967 à 15742984)

Laudo nº 2023.05.000005-GEN – Perícia de Perfil Genérico). (id.15742987)

Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver nº 2023.05.000019-CCV. (id15742988)

Alegações finais do Ministério Público. (id.15742989)

Alegações finais da defesa. (id.15742991)

Sentença de Pronúncia
prolatada (id.15742992), o juízo pronunciou o réu
DENILSON GOMES DOS SANTOS,
imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso VI, todos do Código Penal
entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Mídias de audiência. (id.23488901/23488902)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23488943
)

Mídias da sessão do Tribunal do Júri. (id.23488951/23488948)

Termo de Votação dos Quesitos. (id.23488947-pág.7)

Ata da Reunião do Tribunal do Júri. (id.23488946)

Sentença proferida em 19/06/2024 (id.23488956) amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.21797256-pág.1/10) no qual condenou o réu
DENILSON GOMES DOS SANTOS,
as penas de
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão,
pelo crime tipificado no
art.121, § 2º, incisos VI, do CPB.

Guia de Recolhimento Provisória. (id.23488965)

Em suas
razões recursais
(id.23488975), a Defesa suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal

Em sede de
contrarrazões
(id.23488978), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(
id.24057527
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgam,ento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
DENILSON GOMES DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeira do Pará-PA
que condenou o réu a pena de
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O presente feito tem como tese única da defesa contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal, devendo esta ser redimensionada para seu mínimo.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
Na primeira fase, a
culpabilidade é elevada

e deve haver uma maior reprovabilidade da conduta, visto que o réu aproveitou-se da confiança que ganhou da vítima, uma vez que conviveram por longo período, tendo uma filha em comum e, utilizando-se do argumento de quer iria encontrar-se com a filha, convenceu a vítima a ser conduzida em sua motocicleta após uma festa no período noturno, demonstrando-se o abuso de confiança
. Não ostenta maus antecedentes.
A personalidade do réu deve ser avaliada negativamente, tendo em vista que o modo de agir do réu revelou-se de uma extrema insensibilidade em relação ao sofrimento da vítima, demonstrou perversa frieza ante as consequências de seu crime, visto que, conforme relatado pelas testemunhas, em nenhum momento após o delito revelou-se arrependido, descortinando ideias de egocentrismo, ausência de alteridade e respeito para com o outro, privilégio masculino e sentimentos de egoísmo e ciúmes descontrolados, reforçando estruturas de dominação masculina, sendo exteriorizada a noção de posse do homem em relação à mulher
. O motivo do crime é desfavorável ao réu. No entanto, a pena já será exasperada pela qualificadora.
As circunstâncias são reprováveis
,
tendo em vista o intenso sofrimento causado na vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, uma mulher desarmada, tendo o réu desferido vários golpes de terçado, que praticamente levou à amputação de membros e decapitação em via pública
.
As consequências do crime foram extremamente gravosas, tendo em vista que a morte da vítima deixou quatro crianças sem sua mãe, além de privar a filha de ambos sem o convívio do genitor
. A vítima com seu comportamento não contribuiu para a prática do crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais acima referidas e considerando o intervalo de pena ao caso (12 a 30 anos), fixo a pena base em 21 anos de reclusão.” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, por considerar desfavoráveis
quatro
circunstâncias negativas (
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
).

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
haver uma maior reprovabilidade da conduta, visto que o réu aproveitou-se da confiança que ganhou da vítima, uma vez que conviveram por longo período, tendo uma filha em comum e, utilizando-se do argumento de quer iria encontrar-se com a filha, convenceu a vítima a ser conduzida em sua motocicleta após uma festa no período noturno, demonstrando-se o abuso de confiança”
(textuais),

adotando assim uma
conduta reprovável, o que
merece um maior grau de reprovação
.

Da Personalidade
.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

O magistrado valorou negativamente a referida circunstância “
tendo em vista que o modo de agir do réu revelou-se de uma extrema insensibilidade em relação ao sofrimento da vítima, demonstrou perversa frieza ante as consequências de seu crime, visto que, conforme relatado pelas testemunhas, em nenhum momento após o delito revelou-se arrependido, descortinando ideias de egocentrismo, ausência de alteridade e respeito para com o outro, privilégio masculino e sentimentos de egoísmo e ciúmes descontrolados, reforçando estruturas de dominação masculina, sendo exteriorizada a noção de posse do homem em relação à mulher
” (textuais)

Quanto à
personalidade
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do
REsp 1.794.854/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case , no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO
,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019
).

A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese, portanto, mantenho sua negativação.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato
“do intenso sofrimento causado na vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, uma mulher desarmada, tendo o réu desferido vários golpes de terçado, que praticamente levou à amputação de membros e decapitação em via pública.” (textuais),
merecendo uma maior reprovação.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO . REDUÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. A aferição da circunstância judicial da culpabilidade pressupõe a verificação do maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa, levando-se em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu . Doutrina. 3. As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta . 4. No caso, foi justificada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porquanto demonstrada a maior reprovabilidade da conduta em razão da posição dos tiros e das lesões provocadas, do fato de o paciente ter se evadido após a prática dos delitos, bem como porque os delitos ocorreram à noite e próximos a um bar com grande movimentação de pessoas, evidenciando maior ousadia na prática delituosa e justificando, assim, a exasperação da pena-base. 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie . Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão. 6. A instância de origem, não obstante tenha afastado a tese de continuidade delitiva, não delimitou a questão de forma a possibilitar a análise da controvérsia neste habeas corpus, nem por ocasião do julgamento do recurso de apelação, tampouco quando do julgamento da revisão criminal, sendo que, "de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, é incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos autos para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado" ( HC n. 132 .550/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida a fim de reduzir a pena-base de cada um dos quatro delitos praticados pelo paciente para 16 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ -
HC: 588703 PE 2020/0140660-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021
)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que a morte da vítima “
deixou quatro crianças sem sua mãe, além de privar a filha de ambos sem o convívio do genitor” (textuais)
.
entendo que tais fundamentos merece um maior grau de reprovação.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . FILHOS MENORES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg no AREsp: 1902179 MA 2021/0174955-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021
)

Persistindo circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, personalidade, circunstâncias

e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Não havendo qualquer reparação a ser feita na segunda ou terceira fase, motivo pelo qual mantenho a dosimetria da pena aplicada.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 31/03/2025